Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SOM AUTOMOTIVO EM VOLUME OU FREQUÊNCIA NÃO AUTORIZADOS PELO CONTRAN (CTB, art. 228). ESTACIONAMENTO SOBRE A CALÇADA (CTB, ART. 181, INC. VIII). NULIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de anulação de dois autos de infração de trânsito, cumulada com ressarcimento de valores pagos e obrigação de expedir a CNH definitiva.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que o recorrente foi autuado em 18/8/2024 por estacionar o veículo sobre o passeio/calçada e utilizar som automotivo em volume ou frequência proibidos; aduz que conversava com um grupo de amigos, quando uma viatura da PMDF os abordou e questionou sobre a propriedade do veículo; aduz que há época estava com a CNH provisória e que, em razão das infrações, não conseguiu convertê-la em definitiva.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido inicial.
1.3. Recurso. O recorrente alega que o agente de trânsito deixou de preencher o campo observações nos autos de infração; que as infrações teriam ocorrido na residência do proprietário do veículo, momento em que o agente solicitou a CNH de quem se encontrava no local; que no tocante à multa por som automotivo, o agente não indicou se o volume era audível fora do veículo ou se havia efetiva perturbação ao sossego; que em relação à multa por estacionar no passeio, não havia placa proibitiva no local; aduz que a conduta do agente contraria a Resolução do CONTRAN no 624/2016 e o CTB. Pretende que seja declarada a nulidade dos autos de infração S003756228 e S003756229 e que seja determinada a expedição da CNH definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, a preliminar de inovação recursal; (ii) se há nulidade dos autos de infração; (iii) a possibilidade de expedição da CNH definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ofício. Constitui indevida inovação recursal as alegações de que o agente de trânsito deixou de preencher o “campo observações” nos autos de infração, e que o agente não indicou se o volume era audível fora do veículo ou se houve efetiva perturbação ao sossego, tendo em vista que os argumentos não foram arguidos na petição inicial. 3.1. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Portanto, não se deve conhecer do recurso quanto às teses mencionadas.
4. Infração por som automotivo em volume ou frequência não autorizados pelo CONTRAN (CTB, art. 228). De acordo com a Resolução do CONTRAN no 958/22, art. 17, é proibida a utilização de equipamento que produza som audível pelo lado externo do veículo, independentemente do volume ou da frequência, que perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação; portanto, desnecessária a aferição dos decibéis.
5. Infração por estacionar sobre a calçada (CTB, art. 181, inc. VIII). O recorrente alega que não havia placa proibitiva no local; no entanto, a infração consiste em estacionar o veículo no passeio. A proibição está expressa na Lei e não exige sinalização. Precedente: Acórdão 1153306.
6. Na hipótese, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, as quais somente podem ser afastadas por prova em sentido contrário, cujo ônus recai sobre o recorrente; não se desincumbindo desse ônus, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não há razão para anulação dos atos. Precedente: Acórdão 1969651.
7. Por fim, resta confirmado que o recorrente cometeu duas infrações de natureza grave, o que impede a concessão da CNH definitiva (CTB, art. 148, §3o). Embora as penalidades por usar som em volume elevado no veículo e estacionar na calçada não estejam diretamente ligadas à condução, ambas estão relacionadas à segurança no trânsito. A primeira porque afeta a atenção de condutores e pedestres, aumentando o risco de acidentes; a segunda, porque subtrai o direito do pedestre de transitar com segurança pela calçada. Dessa forma, ao recorrente cabe reiniciar o processo de habilitação, conforme art. 148, §4o, do CTB. Nesse sentido, o Acórdão 1969651.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$400,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art 373, inc. I, 329, 1.013 e 1.014; CTB, art. 148, §§3o e 4o, 181, inc. VIII, 228; Resolução do CONTRAN no 624/2016; Resolução do CONTRAN no 958/22, no art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969651, 0746664-91.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 17/2/2025; TJDFT, Acórdão 1153306, 0708760-41.2018.8.07.0018, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 19/2/2019.